Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. SOBREVINDA DE DESEMPREGO. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RENDA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. FIXADA PRESTAÇÃO DE CARÁTER ALTERNATIVO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial do requerimento de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, por descumprimento de determinação de emenda para apresentação de demonstrativo de débito alimentar válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da perda da remuneração que serviu de parâmetro para fixação da obrigação alimentar em virtude de superveniente desemprego, é cabível definir a renda presumida alegadamente auferida pelo devedor em alegada atividade empresarial como base de cálculo dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, razão pela qual devem ser observados os parâmetros nele expressamente fixados, alcançados pelos efeitos da coisa julgada.
4. A pretensão do alimentando de apurar eventuais valores devidos com base em renda presumida, sem respaldo no título executivo, configura inovação indevida na fase de execução, em afronta ao princípio da fidelidade ao título e da coisa julgada, sobretudo, considerando a existência de prestação de caráter alternativo que serve de regulamentação para hipótese de superveniente desemprego do alimentante.
5. Apesar de advertido mais de uma vez, deixando o exequente de indicar a existência de débito, deduzindo senão que o executado viria efetuando o pagamento dos alimentos nos limites em que definidos no próprio título executivo, impõe-se a manutenção da sentença, que indeferiu a petição inicial, com a extinção do processo.
6. A aventada mudança na condição financeira do alimentante, conforme o caso, deverá ser suscitada em sede de ação revisional de alimentos, via própria para discussão dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “No cumprimento de sentença, em consonância com o princípio da fidelidade ao título executivo, devem ser observados os parâmetros nele expressamente fixados”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 509, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2013931, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025; Acórdão 1799683, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06/12/2023; Acórdão 1802242, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 23/11/2023.